Tribunal: TJDFT
Processo: 0761606-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0761606-31.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES DECISÃO O recorrente deixou de recolher o preparo com base na Lei 15.109/2025, uma vez que o processo trata de cobrança de honorários advocatícios. O recorrido impugna a ausência do recolhimento. No caso, a Lei no 15.109/2025 altera o Código de Processo Civil e estabelece que "Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo." Em que pese a alegação do recorrente, o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária a Lei 9.099/95. Em outras palavras, somente aplica-se o regramento processual civil na ausência de regra prevista nesta lei especial. Ocorre que nos Juizados Especiais há regra específica, na qual todas as partes, incluindo os advogados, são isentos de cobranças de custas e honorários em primeira instância (art. 55, Lei 9.099/95). Todavia, caso a parte interponha recurso, o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Registra-se que o preparo é uma taxa obrigatória. Ou seja, trata-se de pressuposto de procedibilidade recursal, sem a qual o recurso não é conhecido, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 2 dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito